Tribunal: TJES
Processo: 5006510-77.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006510-77.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MARINHO NEGRIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006510-77.2021.8.08.0011

RECORRENTE:
BRUNO MARINHO NEGRIS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.

FABIO PRETTI

JUÍZA
RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO HÁBIL. ENDEREÇO CONSTANTE NA AUTARQUIA DESATUALIZADO. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Concedo ao Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ante a sua alegada hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
BRUNO MARINHO NEGRIS

em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
. O autor relata, em apertada síntese, ter sido autuado pelo suposto cometimento da infração CI00890848, em 08/05/2017, mas que na ocasião já residia em Portugal. Aduz que não foi enviada para sua residência a devida notificação, o que tornaria irregular o referido auto de infração.

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com a exposição dos fatos e dos materiais de prova dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada. Explico:

Resta comprovado, nos autos, que o recorrente foi notificado acerca da infração cometida (ID 2454343), sendo descabidas suas alegações de que não tomou ciência da autuação pois residia em Portugal,
isto porque a n
otificação foi enviada ao endereço constante do cadastro do DETRAN, sendo de responsabilidade do recorrente sua atualização, conforme
previsão do
artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Assim, concluo que o
cadastro desatualizado,
por desídia do recorrente
não implica em equívoco da autarquia.

Inexistentes quaisquer evidências de conduta irregular por parte do Município, vejo que é clara hipótese de manutenção da sentença
a quo
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa
, sendo inexigível a quantia ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.